Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0701646-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HIOLANDA BARBOSA DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de HIOLANDA BARBOSA DA SILVA cuja finalidade é a reforma da decisão de ID 141620357-na origem proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,24 de janeiro de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator